Tribunal: TJES
Processo: 5014107-62.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014107-62.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RONISON DIAS CALAZAN e outros (2)
COATOR: JUIZO DE IBATIBA - VARA UNICA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5014107-62.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: RONISON DIAS CALAZAN, SAMUEL RIBEIRO DE ANDRADE
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

COATOR: JUIZO DE IBATIBA - VARA UNICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS -
ARTIGO 155, §4º, INCISOS I E IV DO CÓDIGO PENAL C/C ARTIGO 244-B DA LEI N° 8.069/90, AMBOS NA FORMA DO ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL -

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP - NÃO CARACTERIZAÇÃO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
–
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA -
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS
ALTERNATIVAS
- ART. 319 DO CPP - NÃO CABIMENTO
–
OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE DAS CAUTELARES – NÃO EVIDENCIADO – EXCESSO DE PRAZO – SUPERADO – AUTOS SENTENCIADOS -
ORDEM DENEGADA.

1
.

Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente
se levad
o
em consideração
o histórico criminal do requerente, que possui, em sua ficha criminal, diversos outros processos
,
existindo real possibilidade de reiteração delitiva
caso volte à liberdade
.

2
.
Justificada a segregação cautelar com base no risco à ordem pública, torna-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.
3.

A natureza do cárcere atualmente aplicado ao paciente é processual
e se
ampara nos requisitos
“fumus comissi delicti e periculum libertatis”
. Uma vez preenchidas tais exigências, perfeitamente cabível o enclausuramento preventivo e, consequentemente, sua manutenção.
4.
S
uperada
se encontra
a alegação de excesso de prazo na tramitação dos autos de origem, pois
especificamente no dia 30 de mai
o
fora proferida sentença condenando o paciente Samuel a uma pena corpórea de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

5.

Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5014107-62.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: RONISON DIAS CALAZAN, SAMUEL RIBEIRO DE ANDRADE
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

COATOR: JUIZO DE IBATIBA - VARA UNICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se

de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pela
Defensoria Pública deste Estado
em benefício de
RONISON DIAS CALAZAN
e
SAMUEL RIBEIRO DE ANDRADE
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Ibatiba/ES.

Sustenta a ocorrência de excesso de prazo na tramitação dos autos originários já que os pacientes encontram-se presos desde 29.07.2023.

Ademais, aduz existir mora na análise dos pedidos de revogação da preventiva, que foram juntados
“ao processo nos dias 21 de setembro de 2023 (quanto ao paciente Ronison) e 26 de setembro de 2023 (quanto ao paciente Samuel)”.

Forte nestes argumentos, pugnam
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que sejam postos, os requerentes, em liberdade, levando-se em consideração que em caso de eventual condenação provavelmente seria imposto regime aberto para cumprimento de suas reprimendas. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que
o
decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do
denunciado
.

In casu
,
tem-se demanda originária que apura suposta transgressão ao artigo 155, §4º, incisos I e IV do Código Penal c/c artigo 244-B da lei n° 8.069/90, ambos na forma do artigo 69 do Código Penal.

Cotejando a documentação juntada ao
writ,
verifico que

a

decretação e posterior
manutenção
da preventiva ocorreu
em razão de ostentar,
o paciente
Samuel Ribeiro de Andrade
,
em sua ficha criminal, diversos outros processos, o que demonstra o risco concreto à ordem pública caso volte à liberdade.

Os fundamentos empregados não destoam do entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE INDEFERIU O PLEITO LIMINAR. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 691/STF. DISPARO DE ARMA DE FOGO. AMEAÇA. DANO. DIFAMAÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CUSTÓDIA MANTIDA. ILEGALIDADE.

1. (...) 3.
A periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública
. 4. Ausência de violação do art. 7º, inciso V, da Lei n. 8.906/94. (...) 6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 755.801/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 7/10/2022.)

Sendo assim, necessária a manutenção da medida extrema, já que a fundamentação empregada pelo magistrado de piso encontra-se em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Relembro, no ponto, que a restrição de liberdade aqui tratada não deve ser confundida com eventual pena a ser fixada em caso de condenação em definitivo nos autos originários.

A natureza do cárcere que atualmente é aplicado ao paciente é processual, ou seja, ampara-se nos requisitos
“fumus comissi delicti e periculum libertatis”
. Uma vez preenchidas tais exigências, perfeitamente cabível o enclausuramento preventivo e, consequentemente, sua manutenção.
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210055941, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 23/03/2022, Data da Publicação no Diário: 04/04/2022)

Por fim,
superada
se encontra
a alegação de excesso de prazo na tramitação dos autos de origem, pois no desenrolar
deste
writ,
especificamente no dia 30 de maio, fora proferida sentença condenando o paciente Samuel a uma pena corpórea de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Cabe ressaltar que desde o oferecimento da denúncia, em 07 de agosto de 2023, até a prolação da sentença, em 30 de maio do corrente, se passaram 09 (nove) meses, prazo razoável em demandas d
essa natureza.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente Relator.